Tribunal: STF
Processo: Pet 11003
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. INÉPCIA. CPC, ART. 330, I, E §1º. PEDIDO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS NARRADOS E CONCLUSÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 



    DECISÃO: Trata-se de petição formulada por Homero Moreira de Freitas. Menciona não ter sido atendido em processos em curso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no concerne a discussão relativa a honorários advocatícios. Relata genericamente a ocorrência de crimes praticados por autoridades daquele Estado e requer a adoção de providências. 



    É o relatório. DECIDO. 



    A petição em análise é manifestamente inepta, nos termos do §1º do art. 330 do CPC, na medida em que o peticionante formula pedido indeterminado e de sua narração genérica de fatos não decorre logicamente qualquer conclusão. 



    Ex positis, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, I, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente